Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O acórdão apresentou os fundamentos necessários e suficientes para a consolidação do entendimento no sentido de que eventual trancamento da ação penal ou rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente devem ser acolhidos, em sede de habeas corpus, em casos excepcionais, quando demonstrado, de plano e inequivocamente, a atipicidade do fato, a ausência de prova do fato ou de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos, não havendo que se cogitar da existência de omissão no acórdão.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.